Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-21.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700369-21.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: DALCI NUNES DOS SANTOS D E S P A C H O Observa-se que a petição de ID no 76889507 é direcionada à fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID no 76412759 e, em seguida, remetam-se os autos ao juízo de origem para análise da referida petição Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator